Tribunal: STJ
Processo: 0382575-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040438 - RJ(2025/0382575-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GERSON DE ALMEIDA BENEVIDES FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: JONNY TOMAZ DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: FABIO DA SILVA MATHIAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: NILO SERGIO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: JORDAN MARTINS FLEURY (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: CHIRELE MATIAS DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA DO
MPF NA ORIGEM. PRERROGATIVAS FUNCIONAIS. TESE DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
CASO CONCRETO. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL
APARENTE. SÚMULA N. 701, STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se buscava o
habeas corpus
trancamento de ação penal. A defesa alegou que o Ministério Público não interpôs recurso em sentido estrito contra
decisão do Juízo da 37a Vara Criminal da
que havia anulado o procedimento investigatório e rejeitado a
Capital/RJ,
denúncia por ausência de justa causa.
2. Subsidiariamente, os agravantes requereram a anulação do acórdão impugnado, alegando ausência de citação
dos agravantes no mandado de segurança em litisconsórcio passivo necessário, conforme a Súmula n. 701, STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Juízo da 37a Vara Criminal da
que anulou o
Capital/RJ,
procedimento investigatório e rejeitou a denúncia, poderia ser atacada por mandado de segurança, considerando a
alegação de preclusão e a aplicação da Súmula n. 701, STF; e (ii) saber se a decisão do Tribunal de origem, que
concedeu a segurança ao Ministério Público para cassar a decisão do Juízo da 37a Vara Criminal da Capital/RJ,
violou os direitos dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trancamento de ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria
ou de prova da materialidade, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA54721638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d8fde09a-ea60-4ee6-bbe2-c8fa72c8d2de

5. A decisão do Juízo da 37a Vara Criminal da
que anulou o procedimento investigatório e rejeitou a
Capital/RJ,
denúncia, foi considerada manifestamente ilegal, pois desconsiderou o desmembramento investigativo e afetou o
compartilhamento de provas com outro procedimento criminal, violando a teoria do juízo natural da causa e do juízo
aparente.
6. A decisão do Tribunal de origem, que concedeu a segurança ao Ministério Público, foi fundamentada na violação
do direito líquido e certo do
de desenvolver e coordenar investigações, além de preservar a competência e
Parquet
a livre atuação jurisdicional do Juízo da 1a Vara Especializada em Organizações Criminosas.
7. A ausência de citação dos agravantes no mandado de segurança não configura afronta à Súmula n. 701, STF,
pois a decisão impugnada havia rejeitado a denúncia e anulado o procedimento investigatório, não havendo ação
penal instaurada e os agravantes ainda não sendo réus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria
ou de prova da materialidade, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas.
2. A decisão que rejeita denúncia e anula procedimento investigatório pode ser atacada por mandado de segurança
quando há violação de direito líquido e certo do Ministério Público de desenvolver e coordenar investigações,
subsidiando a deflagração da respectiva ação penal.
3. A ausência de citação dos denunciados em mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra
decisão que rejeita denúncia e anula procedimento investigatório não configura afronta à Súmula n. 701, STF, pois
não há ação penal instaurada e os denunciados ainda não são réus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Resolução
no
; Ato Executivo no
art. 563;
TJ/OE/RJ
10/2019
175/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, julgado em 19.04.2002; STF, HC
Min. Ellen
81.260/ES,
83.006/SP,
Gracie, Plenário, julgado em 18.06.2003; STJ, AgRg no RHC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
114.734/RJ,
julgado em 03.09.2019; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
195.553/AC,
em 19.06.2024; STJ, AgRg no RHC
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18.04.2024; STJ,
185.615/SP,
AgRg no HC
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
819.078/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d8fde09a-ea60-4ee6-bbe2-c8fa72c8d2de

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040438 - RJ (2025/0382575-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GERSON DE ALMEIDA BENEVIDES FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: JONNY TOMAZ DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: FABIO DA SILVA MATHIAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: NILO SERGIO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: JORDAN MARTINS FLEURY (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: CHIRELE MATIAS DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
DO
MPF
NA
ORIGEM.
PRERROGATIVAS FUNCIONAIS. TESE DE REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. CASO CONCRETO. JUÍZO NATURAL DA CAUSA.
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL APARENTE. SÚMULA N.
701, STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se buscava o trancamento de ação penal. A defesa alegou que o Ministério Público
Documento eletrônico VDA53232902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: e565c97a-a76b-4bc7-adc5-1a5bc563c9b9

não interpôs recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da 37a Vara Criminal da
Capital/RJ, que havia anulado o procedimento investigatório e rejeitado a denúncia por
ausência de justa causa.
2. Subsidiariamente, os agravantes requereram a anulação do acórdão impugnado, alegando
ausência de citação dos agravantes no mandado de segurança em litisconsórcio passivo
necessário, conforme a Súmula n. 701, STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Juízo da 37a Vara Criminal da
Capital/RJ, que anulou o procedimento investigatório e rejeitou a denúncia, poderia ser
atacada por mandado de segurança, considerando a alegação de preclusão e a aplicação da
Súmula n. 701, STF; e (ii) saber se a decisão do Tribunal de origem, que concedeu a
segurança ao Ministério Público para cassar a decisão do Juízo da 37a Vara Criminal da
Capital/RJ, violou os direitos dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trancamento de ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, sem
necessidade de análise aprofundada de fatos e provas.
5. A decisão do Juízo da 37a Vara Criminal da Capital/RJ, que anulou o procedimento
investigatório e rejeitou a denúncia, foi considerada manifestamente ilegal, pois
desconsiderou o desmembramento investigativo e afetou o compartilhamento de provas
com outro procedimento criminal, violando a teoria do juízo natural da causa e do juízo
aparente.
6. A decisão do Tribunal de origem, que concedeu a segurança ao Ministério Público, foi
fundamentada na violação do direito líquido e certo do
de desenvolver e coordenar
Parquet
investigações, além de preservar a competência e a livre atuação jurisdicional do Juízo da
1a Vara Especializada em Organizações Criminosas.
7. A ausência de citação dos agravantes no mandado de segurança não configura afronta à
Súmula n. 701, STF, pois a decisão impugnada havia rejeitado a denúncia e anulado o
procedimento investigatório, não havendo ação penal instaurada e os agravantes ainda não
sendo réus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53232902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: e565c97a-a76b-4bc7-adc5-1a5bc563c9b9

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, sem
necessidade de análise aprofundada de fatos e provas.
2. A decisão que rejeita denúncia e anula procedimento investigatório pode ser atacada por
mandado de segurança quando há violação de direito líquido e certo do Ministério Público
de desenvolver e coordenar investigações, subsidiando a deflagração da respectiva ação
penal.
3. A ausência de citação dos denunciados em mandado de segurança impetrado pelo
Ministério Público contra decisão que rejeita denúncia e anula procedimento investigatório
não configura afronta à Súmula n. 701, STF, pois não há ação penal instaurada e os
denunciados ainda não são réus.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Resolução TJ/OE/RJ no 10/2019; Ato Executivo no 175/2019.
art. 563;
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 81.260/ES, Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, julgado em 19.04.2002; STF, HC
83.006/SP, Min. Ellen Gracie, Plenário, julgado em 18.06.2003; STJ, AgRg no RHC
114.734/RJ, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.09.2019; STJ, AgRg no
RHC 195.553/AC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
19.06.2024; STJ, AgRg no RHC 185.615/SP, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
em 18.04.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de GERSON DE ALMEIDA
BENEVIDES FILHO, JONNY TOMAZ DE ANDRADE, FÁBIO DA SILVA MATHIAS,
NILO SÉRGIO DE ALMEIDA, JORDAN MARTINS FLEURY e CHIRELE MATIAS
LIMA, contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53232902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: e565c97a-a76b-4bc7-adc5-1a5bc563c9b9

Consta dos autos que (fl. 400):
[...] no curso das investigações, foram identificados dois
núcleos distintos de investigados, motivando o oferecimento de duas
denúncias: uma imputando os crimes de associação ao tráfico de drogas e
(processo n° 0151194-05.2024.8.19.0001), de
lavagem de dinheiro
competência do Juízo da 1a Vara Especializada em Organização Criminosa
, e outra imputando apenas o crime de associação ao tráfico de drogas
(processo n° 0151181- 06.2024.8.18.0001), para a qual o GAECO
requereu declínio de competência a uma das
.
Varas Criminais comuns
(grifei)

Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta ofensa à preclusão operada e à
Súmula n. 701, do Supremo Tribunal Federal.
Aduz que "A eventual inobservância da teoria da competência jurisdicional
aparente, veiculada na decisão agravada, não está em questão. Tampouco a
excepcionalidade do trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus, embora
" (fl. 467).
também tangenciada no pronunciamento guerreado
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida, restabelecendo a decisão do Juízo da
37a Vara Criminal da Capital, na ação penal n. 0151194-05.2024.8.19.0001, que não
recebeu a denúncia. Subsidiariamente requerem, a anulação do acórdão proferido no
Mandado de Segurança n. 0037503-79.2025.8.19.0000.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 463.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, os agravantes pedem a reversão do julgado ora
agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia cinge-se a buscar o trancamento da ação penal.
Inicialmente, ressalto que o trancamento da ação penal constitui medida
excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise
Documento eletrônico VDA53232902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: e565c97a-a76b-4bc7-adc5-1a5bc563c9b9

aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.
A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa
causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do
ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade
habeas corpus
ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano (AgRg no HC n. 881.836

/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
11/4/2024)
No mesmo sentido:
[...] Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou
de procedimento investigativo na via estreita do
somente é
habeas corpus
possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a
inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de
extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da
materialidade do delito. Não se admite, por essa razão, na maior parte das
vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta
do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em
sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da
análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas
incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus
(AgRg no RHC n. 194.209/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de
.
22/3/2024)

Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura
da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo
exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a
instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da
.
busca pela verdade real
No caso concreto, verifico que o TJ concedeu a segurança pleiteada pelo
MP para cassar decisão do Juízo da 37a Vara Criminal da Capital/RJ, a qual anulou todo o
procedimento investigatório compartilhado com outro procedimento criminal, este em
.
tramitação no Juízo da 1a Vara Especializada em Organização Criminosa
Aqui, o acórdão recorrido (fls. 401-404):
[...] Na espécie, o impetrante demonstrou, através de prova pré-
constituída, a violação de seu direito líquido de desenvolver e coordenar
as investigações deflagradas, subsidiando a deflagração da respectiva ação
penal, inerentes ao seu ofício funcional.
Como realçado pelo Ministério Público, no curso das
investigações, foram identificados dois núcleos distintos de investigados,
motivando o oferecimento de duas denúncias: uma imputando os crimes
Documento eletrônico VDA53232902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: e565c97a-a76b-4bc7-adc5-1a5bc563c9b9

de associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (processo n°
0151194- 05.2024.8.19.0001), de competência do Juízo da 1a Vara
Especializada em Organização Criminosa, e outra imputando apenas o
crime de associação ao tráfico de drogas (processo n° 0151181-
06.2024.8.18.0001), para a qual o GAECO requereu declínio de
competência a uma das Varas Criminais comuns. [...]
Outrossim, alternativa não resta senão cassar as decisões
vergastadas, preservando a higidez do conteúdo de todo o caderno
investigatório compartilhado (processos 0026707-65.2021.8.19.0001 e
0151194-05.2024.8.19.0001) e determinar ao Juízo Impetrado o exame da
admissibilidade da denúncia ofertada, afastados os fundamentos
relacionados aos vícios apontados.
Assim, subsiste a necessidade de conter os efeitos perniciosos e
definitivos da decisão impugnada, preservando a higidez do conteúdo de
todo o caderno investigatório compartilhado e que deram suporte à
persecução criminal duplamente deflagrada, além de preservar a
competência e a livre atuação jurisdicional da 1a Vara Especializada em
Organizações Criminosas.
III - CONCLUSÃO:
Por todos esses fundamentos, dirijo meu voto no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA, para, consolidando a liminar, cassar as
decisões impugnadas, preservando a higidez do conteúdo de todo o
caderno
investigatório
compartilhado
(processos
0026707-
65.2021.8.19.0001 e 0151194-05.2024.8.19.0001), garantindo o eventual
desenvolvimento das investigações, preservar a competência e a livre
atuação jurisdicional do Juízo da 1a Vara Especializada em Organizações
Criminosas, e determinar ao Juízo Impetrado o exame da admissibilidade
da denúncia que lhe foi ofertada, afastados os fundamentos relacionados
aos vícios apontados.

No caso dos autos, portanto, o MP demonstrou satisfatoriamente, e por prova
pré-constituída, ofensa a direito funcional seu em relação à investigação criminal - e isso
justificou a impetração do
.
mandado de segurança
Não havendo, pois, falar em preclusão da opção recursal à rejeição da denúncia,
já que o direito em voga era mais amplo.
Na sua visão (do MP), seria sim possível verificar a presença dos
requisitos mínimos necessários para a persecução penal, tudo da forma como posto no
acórdão, já que, em resumo, foram identificados dois núcleos de investigação (como acima
já bem explicado), mas cada um deveria ter seguimento em um juízo próprio, especializado.
Não por outro motivo, foi considerada manifestamente ilegal a decisão do Juízo
da 37a Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ (processo no 0151194-05.2024.8.19.0001),
pois anulou toda a investigação, o que terminou por afetar o compartilhamento com outro
Documento eletrônico VDA53232902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: e565c97a-a76b-4bc7-adc5-1a5bc563c9b9

procedimento criminal (o de supervisão do Juízo da 1a Vara Especializada em Organização
Criminosa no processo no 0026707-65.2021.8.19.00010).
Apenas por esta razão é que rejeitada a respectiva denúncia, por falta de uma
justa causa reflexamente reconhecida, em desconsideração ao desmembramento
investigativo.
Novamente, não por outro motivo ressaltou o acórdão do TJ que a atuação
jurisdicional da 1a Vara Especializada em Organização Criminosa foi estabelecida na
, vigente à época da distribuição das medidas cautelares,
Resolução TJ/OE/RJ no 10/2019
com respaldo no disposto no
.
artigo 3o do Ato Executivo no 175/2019
Nesse passo:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. CONCUSSÃO, EXTORSÃO
HABEAS CORPUS
MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES
PRATICADOS
POR
MILITARES.
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS PELO JUÍZO
COMUM NA FASE INVESTIGATÓRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA
DO "JUÍZO APARENTE". POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO
VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela
na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram
ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva
competência.
2. A Suprema Corte, ao enfrentar o tema, concluiu "que o
problema da identificação do juízo competente se põe de imediato,
também, com relação a tais medidas cautelares pré-processuais - sejam
elas de caráter propriamente jurisdicional ou administrativo, ditas de
jurisdição voluntária - mas em momento no qual ainda não se pode partir
- no que tange à competência material -, do elemento decisivo de sua
determinação para o processo, que é o conteúdo da denúncia. Aí, parece
claro, o ponto de partida para a fixação da competência - não podendo ser
o fato imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará - haverá
de ser o fato suspeitado, vale dizer, o objeto do inquérito policial em
curso" (STF, HC 81.260/ES, rel. Ministro SEPULVEDA PERTENCE,
TRIBUNAL PLENO, DJe de
.
19/4/2002)
3. A adoção, para fixação da competência, de juízo de
aparência, e não de certeza, justifica-se, por sua vez, em razão de dois
outros subfundamentos: i) para que se prestigiem os princípios que
justificam a própria existência do instituto da conexão - quais sejam a
celeridade, a economia processual e, ademais, a busca de coerência entre
as decisões jurisdicionais, evitando-se, assim, decisões contraditórias; ii)
posteriormente constatada a inexistência de crime em detrimento da
União e, assim, a incompetência (superveniente) da Justiça Federal, serão,
em regra, válidos os atos (inclusive, os decisórios) por praticados pelo
Documento eletrônico VDA53232902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: e565c97a-a76b-4bc7-adc5-1a5bc563c9b9

magistrado, tendo em vista a possibilidade de futura aplicabilidade,
mutatis mutandis, da chamada "teoria do juízo aparente". 4. A partir do
julgamento do HC 83.006/SP (Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe
, A Suprema Corte passou a
18/6/2003,
29/8/2003)
entender que mesmo atos decisórios - naquele caso, a denúncia e o seu
recebimento - emanados de autoridades incompetentes rationae materiae,
seriam ratificáveis no juízo competente. Julgados nesse sentido.
5. Hipótese em que, no início das investigações, no contexto da
"Operação Purificação", a autoridade policial responsável requereu
perante a Justiça Comum autorização judicial para as interceptações
telefônicas, cujo pedido foi deferido para elucidar as condutas delitivas,
sendo que a Ação Penal n.o 0496773-54.2011.8.19.0001, em apuração na
justiça especializada militar, originou-se a partir de desmembramento
daquela operação.
6. No caso em exame, a interceptação telefônica foi autorizada
pelo juízo aparente, observados os preceitos legais para o deferimento da
medida, não havendo nulidade a ser declarada. Julgados nesse sentido.
7. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo
Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível à autoridade
competente a ratificação dos atos instrutórios e decisórios proferidos pelo
Juízo incompetente.
8. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual
prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo
do CPP (pas de nullité sans grief), o que não correu na hipótese.
art. 563
9. Agravo não provido (AgRg no RHC n. 114.734/RJ, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/9/2019,
)
10/9/2019.

Aqui, não se pode deixar de mencionar o minucioso parecer do MPF nestes
autos, que bem elucidou a questão (fls. 441-442):
Extrai-se dos autos que foram deferidas medidas cautelares
pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Organização Criminosa no âmbito
de investigação de crimes praticados por organização criminosa.
No curso das investigações, foram identificados dois núcleos
diferentes de investigados, ensejando o oferecimento de duas denúncias
em face de pessoas distintas: uma por crimes praticados por organização
criminosa (associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, fls.
197/309 e-STJ) e outra por associação para o tráfico de entorpecentes (fls.
15/153 e-STJ).
Acolhido o pleito ministerial de declínio de competência em
relação à segunda denúncia, com o compartilhamento das provas colhidas
no procedimento investigatório, esta foi distribuída para o Juízo da 37a
Vara Criminal da Capital - RJ.
Ao analisar a exordial acusatória (Processo 0151194-
05.2024.8.19.0001) e o caderno policial compartilhado (Processo
Documento eletrônico VDA53232902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: e565c97a-a76b-4bc7-adc5-1a5bc563c9b9

0026707-65.2021.8.19.0001), o Juízo da 37a Vara Criminal da Capital -
RJ anulou “todo o resultado do caderno investigatório, afetando o seu
compartilhamento com outro procedimento criminal, sujeito à supervisão
de juízo diverso (1a Vara Especializada em Organização Criminosa –
proc. 0026707-65.2021.8.19.00010), além de rejeitar a denúncia que lhe
foi ofertada, por falta de justa causa” (fl. 402 e-STJ).
Como se vê, o objeto do mandado de segurança impetrado na
Corte estadual pelo Ministério Público estadual não consiste em mera
decisão de rejeição de denúncia impugnável mediante recurso em sentido
estrito, mas sim em uma decisão que, violando o direito líquido e certo do
Parquet de “desenvolver e coordenar as investigações deflagradas,
subsidiando a deflagração da respectiva ação penal, inerentes ao seu
ofício funcional”, “operou, na prática, em usurpação da competência
revisora deste Tribunal de Justiça, vez que, além de desqualificar,
indevidamente, as investigações desenvolvidas perante seu órgão
jurisdicional, foi além e estendeu sua decisão debilitante a outro
procedimento criminal, invadindo a competência jurisdicional de juízo
diverso, de igual hierarquia jurídico-processual, interditando, nesses
termos, a atuação oficial deste último” (fls. 402/403 e-STJ).
Consoante destacado pelo Tribunal de origem, a decisão do
Juízo da 37a Vara Criminal da Capital - RJ violou a teoria do juízo
aparente, porquanto “a atuação jurisdicional da 1a Vara Especializada em
Organização Criminosa foi estabelecida com base na competência
disposta na Resolução TJ/OE/RJ no 10/2019, vigente à época da
distribuição das medidas cautelares, com respaldo no disposto no artigo 3o
do Ato Executivo no 175/2019” (fl. 403 e-STJ).
Nesse contexto, era efetivamente cabível o mandado de
segurança para atacar o decisum proferido pelo Juízo da 37a Vara
Criminal da Capital - RJ.

Por fim, sobre a questão da falta de citação dos denunciados no processo
, há de se destacar que a decisão objeto do mandado de
n. 0151194-05.2024.8.19.0001
segurança havia rejeitado a denúncia e anulado o feito inquisitorial, razão pela qual não se
poderia falar em patente afronta à
: "
Súmula n. 701, STF
No mandado de segurança
impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é
obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo".
Nesse aspecto, mais uma vez, o parecer do MPF (fl. 443):
Quanto ao pleito subsidiário de anulação do acórdão
impugnado em decorrência da falta de citação dos denunciados no
Processo
0151194-05.2024.8.19.0001
em
litisconsórcio
passivo
necessário, em suposta afronta à Súmula 701 do STF, cabe trazer à
colação o teor do aludido verbete sumular: “No mandado de segurança
Documento eletrônico VDA53232902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: e565c97a-a76b-4bc7-adc5-1a5bc563c9b9

impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo
penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo” (destaque
nosso).
No caso dos autos, a decisão impugnada no mandado de
segurança não só deixou de receber a denúncia como anulou todo o
caderno policial que a instruía, de modo que ainda não há ação penal
instaurada e os ora pacientes ainda não são réus, não se enquadrando,
portanto, nos termos da Súmula 701 do STF.

No mais, o recebimento da denúncia (ou a sua ratificação) prescinde de
fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, bastando
que as decisões analisem as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária,
exatamente como ocorreu no caso dos autos. A corroborar tal entendimento: AgRg no
RHC n. 195.553/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no RHC n. 185.615/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des.
19/6/2024;
Convocado do TJDFT, DJe de
.
18/4/2024)
De qualquer forma, as questões apresentadas pela defesa, ao fim, dizem respeito
diretamente ao
da ação penal e serão analisadas em seu tempo, após exame do
mérito
acervo probatório durante a instrução (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta
30/6/2023;
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela.
29/6/2023;
Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
23/5/2023;
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Aliás, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido
de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no AREsp n. 2.260.001/RS,
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
AgRg no
8/2/2024;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp n. 2.479.537/SC,
e AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
15/12/2023;
AREsp n. 2.264.190/GO,
Paciornik, DJe de
.
3/10/2023)
Conclui-se, portanto, que o acórdão foi proferido nos termos da jurisprudência
sedimentada nesta Corte Superior, o que afasta a configuração de qualquer ilegalidade
prima facie.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Documento eletrônico VDA53232902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: e565c97a-a76b-4bc7-adc5-1a5bc563c9b9

Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53232902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:15
Código de Controle do Documento: e565c97a-a76b-4bc7-adc5-1a5bc563c9b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.040.438 / RJ
Número Registro: 2025/0382575-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
002670765202218190001
00375037920258190000
01511940520248190001
032063332019
1511940520248190001 2670765202218190001 32063332019 375037920258190000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: GERSON DE ALMEIDA BENEVIDES FILHO (PRESO)
PACIENTE
: JONNY TOMAZ DE ANDRADE (PRESO)
PACIENTE
: FABIO DA SILVA MATHIAS (PRESO)
PACIENTE
: NILO SERGIO DE ALMEIDA (PRESO)
PACIENTE
: JORDAN MARTINS FLEURY (PRESO)
PACIENTE
: CHIRELE MATIAS DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: ANDERSON DE SOUZA RAMOS
CORRÉU
: ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO
CORRÉU
: ANDRE MOTA DE SOUZA
CORRÉU
: CARLOS ANDRE DOS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA RAMOS
CORRÉU
: CHARLENY GOMES DE SOUZA
CORRÉU
: CHARLES GOMES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54472469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:16
Código de Controle do Documento: 585d29fe-536d-4f1e-ab44-6454cfdccf77

CORRÉU
: DIEGO ALMEIDA SOARES
CORRÉU
: EDMAR DA SILVA GONZAGA
CORRÉU
: EGLY GUILHERME DO NASCIMENTO NETO
CORRÉU
: ELTON DA CONCEICAO
CORRÉU
: EVERTON PEIXOTO GUIMARAES
CORRÉU
: FELIPE CORDEIRO DA SILVA
CORRÉU
: FELIPE XAVIER RIBEIRO
CORRÉU
: GILBERTO ROCHA DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: GIVANILDA GOMES DA SILVA
CORRÉU
: IGOR SANTOS AVELINO
CORRÉU
: JAYME BASILIO DA CONCEICAO
CORRÉU
: JEFERSON LUIZ TEIXEIRA DIAS
CORRÉU
: JOHN LUIZ SALERME
CORRÉU
: JORGE PEREIRA DE JESUS
CORRÉU
: JOSE LUIZ LIMA
CORRÉU
: JULIO CESAR LOPES DE FARIA
CORRÉU
: LEONARDO SOARES
CORRÉU
: LUCAS LOPES DA SILVA
CORRÉU
: LUCIANO FABIO MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ CLAUDIO DA SILVA
CORRÉU
: MARCELO DE OLIVEIRA GOMES
CORRÉU
: MARCELO MOREIRA REIS
CORRÉU
: MARCO ANTONIO CORREA DA SILVA
CORRÉU
: MARIANA MIRANDA DE JESUS
CORRÉU
: MARLENE MIRANDA DE JESUS
CORRÉU
: MAURI ALVES RIBEIRO FILHO
CORRÉU
: MAURIZIO AUGUSTO DE SOUZA
CORRÉU
: MAURO VITOR RIBEIRO BATISTA
CORRÉU
: MICHEL NUNES LOPES
CORRÉU
: RAMIREZ CRISTINE DA SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: RAPHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA
CORRÉU
: RICHARD SELDON SOARES FERREIRA
CORRÉU
: ROBERTA GUERRA ALEIXO
CORRÉU
: ROBERTO DE SOUZA FELIS
CORRÉU
: ROSANE KELLER DA SILVA MENDES
CORRÉU
: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
CORRÉU
: RUBENS LEANDRO BERRIEL
CORRÉU
: THAYNA SILVEIRA DE FARIAS
CORRÉU
: WANDERSON SILVA DA CRUZ
Documento eletrônico VDA54472469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:16
Código de Controle do Documento: 585d29fe-536d-4f1e-ab44-6454cfdccf77

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GERSON DE ALMEIDA BENEVIDES FILHO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : JONNY TOMAZ DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : FABIO DA SILVA MATHIAS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : NILO SERGIO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : JORDAN MARTINS FLEURY (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : CHIRELE MATIAS DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Marcos Paulo Dutra Santos, pelas partes: AGRAVANTE: GERSON DE
ALMEIDA BENEVIDES FILHO, AGRAVANTE: JONNY TOMAZ DE ANDRADE, AGRAVANTE:
FABIO DA SILVA MATHIAS e outros.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:16
Código de Controle do Documento: 585d29fe-536d-4f1e-ab44-6454cfdccf77